Tribunal: TJDFT
Processo: 0707566-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707566-86.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FLAVIA HERZOG BARRETO RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOSÉ ROBERTO DE MELLO BARRETO FILHO REPRESENTANTE LEGAL: SAMARA LIM BARRETO DESPACHO FLÁVIA HERZOG BARRETO, em petição de ID 40514990, informa que, não obstante a desafetação do Tema 1.046, a Corte Superior, no julgamento do REsp 1.644.077/PR (Tema 1.076), sob o rito dos repetitivos, decidiu que é obrigatória a fixação da verba honorária conforme critério definidos no artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC. Afirma que o critério da equidade somente é adotado quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo, e nenhuma das hipóteses se aplica ao caso concreto. Pleiteia, assim, que o feito seja remetido ao Órgão julgador, para que seja exercido o juízo de retratação, aplicando-se o entendimento estabilizado no Tema 1.076. Nada a prover quanto ao pedido retro. Com efeito, o apelo especial interposto por si interposto foi admitido, nos termos da decisão de ID 29489204. Ato contínuo, o STJ determinou a devolução do feito a este Tribunal de origem para que permanecesse sobrestado, sob o fundamento de que “2. A controvérsia devolvida a esta Corte Superior no recurso especial foi afetada ao rito dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, conforme julgado da relatoria do Senhor Ministro Raul Araújo, proferido no REsp 1.812.301/SC, publicado em 26/03/2020, para uniformizar o entendimento sobre: "A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015". (Tema 1.046)” (ID 32876189 – p. 13/14). Esta Presidência, então, remeteu os autos à COREC para que o recurso fosse mantido sobrestado até o julgamento de mérito do Tema 1.046 (ID 38743099). Conforme despacho de ID 3991808, em razão deste paradigma ter sido cancelado em 2/9/2022, os autos foram retirados do rito dos precedentes, com a consequente remessa ao STJ para a apreciação do recurso especial manejado. Como se nota da trajetória processual traçada, exaurida a competência deste Tribunal de Justiça para o exame do recurso constitucional interposto pela parte recorrida, porquanto já realizado o juízo positivo de admissibilidade e desafetado o tema que, até então, justificava a incidência do regime dos recursos repetitivos (Tema 1.046), deve ser retomada a tramitação processual, com o encaminhamento do feito à Corte Superior. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014